Tribunal: STF
Processo: HC 252512
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ian Pinto Nazário em favor de Ulisses Eduardo Silva Dias contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 981.945/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, atualmente preso preventivamente, foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Alega que o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 teria sido indevidamente negado em virtude de condenação do paciente por outro ato de tráfico, em feito criminal ainda em andamento, em fase recursal. (p. 2)



    Sustenta que essa postura viola a tese fixada no tema repetitivo 1.139 do STJ: É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06. (p. 4)



    Pondera que “o perigo da demora no provimento almejado é evidente, pois o imediato reconhecimento da diminuente em questão trará imediata repercussão no direito de locomoção do paciente pela pronta diminuição da quantidade de pena imposta e regime prisional fixado”. (p. 8)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em grau máximo.



    O ato coator ainda pode ser desafiado por recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito pelo óbice da Súmula 691. (eDOC 5)



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 238.061 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024; HC 236.075 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    No sistema de acompanhamento processual do TJSP não consta sequer a publicação da sentença condenatória (eDOC 3).



    O impetrante pretende reverter decisão de mérito da lide penal, com a alteração da pena imposta, dispensando-se da utilização do sistema recursal e do juízo decisório das instâncias anteriores.



    Assim, não se verifica urgência ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal que autorize a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente